Tribunal: TJPA
Processo: 0816003-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816003-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0816003-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BRENDA CAROLINE MATNI IMBIRIBA.

PACIENTE: MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA EXTREMA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As arguições de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da manutenção da medida extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta da paciente no crime põe em risco a paz social, pois o crime imputado à coacta é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA MIRANA RIBEIRO, presa preventivamente em 13/10/2022, após quebra de sigilo telefônico segundo a qual teria a paciente se associado para a traficância de entorpecentes e comercialização, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertais, por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da decisão que manteve a custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11729681 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11767754 - páginas 1 a 11), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11972742 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/11/2021, por volta de 12H00, Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, diligenciavam na região do município de Gurupá, Estado do Pará, em serviços de investigação acerca de informações de crimes de tráfico de entorpecentes, onde informações privilegiadas davam conta de que uma considerável quantidade de drogas estava sendo transportada via fluvial, e que parte deste entorpecente seria descarregado em uma ilha às proximidades da Cidade anteriormente mencionada.

A equipe de Policiais Civis da DENARC, atracou com a embarcação policial na Ilha Capotinga, município de Gurupá, e fizeram a abordagem dos corréus SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO, vulgo “SABÁ CAMAROEIRO”, ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, do peruano MANUEL VARGAS RUIZ, e do adolescente A. DA S. R., filho de SEBASTIÃO RIBEIRO. Após a abordagem, os corréus confessaram que estavam naquele local a fim de receber 75 (setenta e cinco) quilos “pedra de óxi”, que lhes seriam entregues por uma pessoa de vulgo “GOLF”, o qual estaria na ilha anteriormente aludida acompanhado de mais 02 (duas) pessoas até momento não identificadas.

Ao final da abordagem policial, todos os envolvidos foram encaminhados para a sede da DENARC, ressalta-se que além disso foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares encontrados com o grupo.

A Autoridade Policial individualizou a conduta de cada um dos representados e, no que se refere especificamente à paciente MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, tendo em vista o que se descobriu em razão da análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, descreveu sua participação conforme informado pela autoridade inquinada coatora:

[...]No diálogo entre ANTONIO e um homem não identificado, numeral (91) 98612- 1751, verificamos que tal indivíduo é um dos traficantes que adquire material entorpecente de ANTONIO, tendo como base no comércio de drogas, o Município de Cametá/PA. Tal indivíduo é companheiro de MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, e realiza diversas transferências bancárias para ANTÔNIO, aparecendo sua companheira como destinatária do envio de verbas para pagamento do carregamento de substância ilícita. Nesta conversa, este indivíduo também remete transferências bancárias para ANTONIO em nome do alvo JANDERSON DA SILVA ARAUJO, residente na cidade de tabatinga/AM.[...]

Nesse sentido, a partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp", instalado no aparelho celular do corréu ANTÔNIO RIBEIRO, foi possível verificar que a coacta, companheira do proprietário da linha telefônica de número (91) 986121751, realizava transações financeiras, de sua própria conta bancária, via pix, para ANTÔNIO RIBEIRO, como contraprestação à aquisição de drogas. Segundo registros, os quais se encontram no relatório da DENARC (Id. Doc. nº 11681817 - pág. 13), as transações chegaram ao montante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA EXTREMA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial ao
decisum
, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta da paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado à coacta é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Por fim, um homem não identificado, que se utiliza do numeral (91) 98612-1751, cadastrado em nome de ADRIANO QUADROS DO NASCIMENTO, troca mensagens com ANTÔNIO, onde negocia a compra de drogas e distribuição em alguns Municípios do Estado do Pará. A referida pessoa teria efetuado diversas transações bancárias para ANTÔNIO através de PIX, totalizando mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), operação perfectibilizada por meio da conta bancária de sua companheira MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, que está residindo na cidade de Cametá/PA, local onde este criminoso possui maior vínculo de atuação na comercialização de entorpecentes.

Ademais, verifica-se que uma das contas favorecidas estaria em nome de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, natural do Estado do Amazonas, e residente na cidade de Tabatinga/AM, rota de tráfico internacional de drogas, o qual, inclusive, já foi preso por tráfico de drogas no Estado de São Paulo.

Devidamente instado a se manifestar sobre os pedidos formulados, o parquet apresentou parecer favorável às buscas e apreensões, assim como aos pedidos de prisão preventiva.

Era o que importava relatar.[...]

[...]DA REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ASSIM COMO PELO ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS A SEREM APREENDIDOS

A autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO”, JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, e THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, assim como pelo acesso e extração de dados de aparelhos eletrônicos a serem apreendidos em posse dos referidos alvos.

O artigo 240 do Código de Processo Penal, em seu §1º elenca as motivações da busca domiciliar, sendo que dentre elas se encontram as indicadas nas alíneas “b” e “e”, quais sejam, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, assim como descobrir objetos necessários à prova de infração.

Nesse sentido, dúvidas não existem, segundo o vasto material acostado pela autoridade policial, de que podem ser encontrados produtos e/ou proveitos da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos endereços indicados; sendo, provável, inclusive, o achado do próprio objeto do delito.[...]

[...]A privacidade, nada obstante, não pode servir de escudo para a prática de condutas criminosas e, no caso em questão, com a sua relativização seria possível a colheita de provas para subsidiar eventual pedido de condenação e quiçá levar ao esclarecimento mais detalhes a respeito do suposto crime.

Com efeito, a intimidade e a vida privada, como há muito tempo foi assentado pela jurisprudência, não pode ser sobrelevado a ponto de se admitir a ocultação de crimes, devendo, porém, eventual afastamento ser deferido em caráter de excepcionalidade, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos autos, conforme já exaustivamente demonstrado, verifico que há indícios fortes da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006, conclusão preliminar que se extrai dos depoimentos prestados nos autos do Inquérito nº 00033/2021.100060-3, na ora denominada OPERAÇÃO CAPOTINGA, assim como dos demais elementos de informação até então colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, seria razoável o afastamento do direito fundamental à privacidade/intimidade, em razão dos fortes indícios da prática de crimes pelos investigados, sendo urgente a medida, já que visa evitar a perpetuação da conduta criminosa, e somente com o afastamento do sigilo de dados e/ou direito fundamental à intimidade/privacidade será possível a elucidação dos fatos.

DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA

De mais a mais, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO (primeiro alvo), MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO” (segundo alvo), JANDERSON DA SILVA ARAÚJO (terceiro alvo), MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO (quarto alvo), THIAGO CARDOSO DOS SANTOS (quinto alvo), e BEATRIZ CRISTINA ALVES DA SILVA (sexto alvo).

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída aos representados a prática de crimes, cuja sanção penal máxima, em abstrato, sobejam os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no farto material juntado pela autoridade policial, em especial, o auto de apreensão de id Num. 43945400 - Pág. 1, os interrogatórios dos investigados ANTONIO ALVES RIBEIRO (id Num. 43945402 - Pág. 1) e MANUEL VARGAS RUIZ (id Num. 43945404 - Pág. 1 a 2), e o Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA (id Num. 76762900 - Pág. 1 a 18).[...]

[...]MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, ora denominada quarto alvo, é companheira do já referido HOMEM NÃO IDENTIFICADO - HNI (91 986121751), provavelmente estrangeiro, e seria a remetente de valores oriundos da compra e venda de entorpecentes, negociados entre este último e ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, valores esse que chegariam à vultosa quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em conversa realizada entre ANTÔNIO e CACAU, aquele teria pedido para que este lhe repassasse a chave PIX para recebimento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que seria repassada por uma terceira pessoa. Verificou-se, nesse sentido, que, por intermédio da conta bancária de MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, foi repassa a referida quantia em benefício de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO (id Num. 76762900 - Pág. 9 - Imagem 2 Comprovante de Pix feito por Antônio).

Esclareça-se, ainda, que MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO é residente na cidade de Cametá, município que é abastecido de drogas pelo referido HOMEM NÃO IDENTIFICADO - HNI.[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada está minimamente fundamentada, não acarretando constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, acompanhando o parecer ministerial, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 20 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2023